Tribunal: STF
Processo: HC 103433
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUESTIONAMENTO DE MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



    1. Questionamento de matéria ainda não analisada na instância antecedente, o que inviabiliza o seu conhecimento por este Supremo Tribunal, sob pena de contrariedade à repartição constitucional de competências e indevida supressão de instância.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada por meio de habeas corpus ainda não tenha sido analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    3. Pedido prejudicado em razão da rejeição definitiva dos embargos de declaração opostos na instância antecedente em data posterior à impetração da presente ação.



    4. Habeas corpus prejudicado.